Tribunal: TCU
Processo: 015.846/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÃO FEITA AO Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ITEM 1.7.2 do ACÓRDÃO 12894/2020-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.939/2019-4

Inteiro teor:
Acórdão 2165/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento autuado para aferir o cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 12894/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio dos quais o Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a adoção de medidas administrativas para cobrança de débito do Município de Santana - AP para com a União e a apuração de dano ao erário na aquisição de gêneros alimentícios com recursos federais no exercício de 2014. Considerando que o FNDE esclareceu que, em atenção ao item 1.7.1 da referida decisão, foi realizado o estorno do valor total de R$ 3.524,85 disponível nas contas da Prefeitura Municipal de Santana/AP referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE daquele exercício; Considerando que, com relação ao item 1.7.2 do decisum , o FNDE informou que a análise da prestação de contas dos recursos do PNAE/2014 transferidos ao referido município resultou na caracterização de prejuízo ao erário no valor R$ 121.010,82. Apurado o débito, o FNDE consignou que notificará os responsáveis e, caso não ocorra o pagamento do montante devido, será instaurada a tomada de contas especial, em consonância com a IN-TCU 98/2024 (peças 20-22); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; 243; 250, incisos II e III, e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 Acórdão 12894/2020-TCU-Segunda Câmara e encerrar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.846/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há